Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-76.2022.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002533-76.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDIA MARIA DE MORAES - CPF: 000.238.511-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação proposta pela consumidora para desconstituição de débito e reparação por danos morais, com fundamento na negativação de seu nome em razão de débito oriundo de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da negativação efetuada pelo banco réu e a existência de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a ciência da autora acerca da contratação e utilização do cartão de crédito objeto do débito controvertido, afasta-se a alegação de desconhecimento da dívida.

4. A negativação decorreu de inadimplência contratual e foi respaldada pela inexistência de decisão judicial vigente que suspendesse a cobrança, não configurando abuso ou erro grosseiro.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a negativação legítima não enseja indenização por danos morais, salvo em hipóteses de abuso ou erro substancial, ausentes no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A negativação em cadastro de inadimplentes, decorrente de inadimplemento contratual e realizada de forma regular, não configura abalo moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LIDIA MARIA DE MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé, MT, nos autos da “Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela de Urgência” movida pela ora recorrente em desfavor do
BANCO BMG S.A
.

Prolatada a sentença (ID 222510699), nos termos:

“Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.”

Em suas razões recursais (ID no 222510701), apelante apresenta tese de reforma da sentença sob alegação de que os descontos promovidos pelo banco requerido sempre ocorreram regulamente e somente foram suspensos em razão de uma ordem judicial emanada pelo juízo dos autos de no 1002303-05.2020.8.11.0028, com paralização da cobrança do empréstimo sobre o crédito consignado.

Sustenta desconhecer a origem do débito que motivou sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, e sequer foi notificada da sua negativação.

Defende a condenação do banco requerido ao pagamento dos danos morais pela dor e sofrimento causado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID no 222510705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de Desconstituição de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Lídia Maria de Moraes em face do Banco BMG S.A.

Consta nos autos que o nome da parte autora foi incluído em cadastros de proteção ao crédito por um suposto débito de R$ 1.097,01, sem prévia notificação e que desconhece a origem da cobrança, informando que o débito estaria vinculado ao contrato objeto da ação no 1002303-05.2020.8.11.0028, na qual foi concedida tutela antecipada para suspender os descontos relacionados ao contrato.

Neste contexto, cumpre inicialmente assentar que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos artigos. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

A questão principal envolve a legitimidade da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a existência de dano moral em decorrência do ato.

Nos autos,
restou incontroverso que a inscrição realizada em 20/02/2022 (ID. 222510650),
referente ao contrato de cartão de crédito no 5259.1097.9031.6042, foi vinculado ao Contrato no 9595336, objeto da ação judicial anterior no 1002303-05.2020.8.11.0028 (Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico).

Nesse sentido, é também incontroverso que, na data da negativação (fevereiro/2022),
não havia decisão judicial vigente suspendendo a cobrança do débito em questão
, uma vez que a tutela antecipada deferida naqueles autos foi revogada em 14/09/2021, por publicação de sentença de improcedência da ação.

Naquela e nesta ação, toda a documentação apresentada pela requerida demonstra que a parte autora tinha ciência do contrato e chegou a utilizar o cartão de crédito, circunstância que afasta a tese de desconhecimento da obrigação.

Conclusão esta alcançada por meio da Turma Julgadora deste eg. Tribunal nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (no 1002303-05.2020.8.11.0028
),
que decidiu por unanimidade, desprover o recurso de apelação, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1002303-05.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

No mais, salienta-se que a inclusão do nome da autora ao órgão restritivo de crédito, foi devidamente respaldada por obrigação contratual inadimplida, comprovada nos autos pelos documentos de faturas em aberto (ID. 222510679), pois com a retomada dos descontos em folha a partir de 11/2021, a autora passou a não mais apresentar margem financeira em conta ao desconto consignável.

Por esta razão, restou comprovado e observados os requisitos legais pelo banco requerido à cobrança/inclusão da consumidora por ocorrência de inadimplência, junto ao SPC, pois configurado mero exercício regular de direito pela instituição financeira.

Destarte, o pedido de indenização por danos morais a jurisprudência consolidada exige, para sua configuração, que a negativação seja indevida ou que se comprove a existência de abuso ou erro grosseiro por parte do credor, o que não é o caso em análise.

Logo, inexiste fundamento para o reconhecimento de abalo moral indenizável.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da beneficiária da Justiça Gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025